Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência.
2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). O ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame é do credor, nas hipóteses em que não há registro da constrição judicial. A boa-fé é presumida.
3. O conhecimento inequívoco acerca da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos é suficiente para afastar a presunção de boa-fé de quem, naqueles autos, optou por realizar acordo extrajudicial, frustrando o êxito do cumprimento de sentença.
4. A fraude à execução torna ineficaz o ato de oneração ou de alienação em relação ao credor.
5. Apelação parcialmente provida.